Tribunal: TJES
Processo: 5001795-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001795-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: HERLON DE SOUZA FAVORETI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PARALISIA CEREBRAL. MÉTODOS TERAPÊUTICOS ESPECÍFICOS. CUSTEIO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio de tratamentos multidisciplinares para menor diagnosticada com paralisia cerebral grave, incluindo equoterapia, hidroterapia, método Cuevas Medek e fisioterapia Pediasuit.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a obrigatoriedade do plano de saúde em custear tratamentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e (ii) avaliar a necessidade de cobertura para as terapias prescritas, considerando a gravidade do quadro clínico da menor e a evidência científica de cada método.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol da ANS é exemplificativo, e o plano de saúde deve cobrir tratamentos prescritos, desde que comprovada a eficácia científica ou recomendação por órgão de renome.

A equoterapia foi reconhecida como método de reabilitação interdisciplinar por legislação específica, justificando a sua cobertura, desde que apresentados laudos médicos.

O método Cuevas Medek, ainda que com limitada comprovação científica, foi fundamentado tecnicamente nos autos como indispensável ao tratamento da menor, prevalecendo a prescrição médica.

Em relação à hidroterapia e fisioterapia Pediasuit, estas não possuem comprovação científica ou justificativa técnica suficiente nos autos para impor a obrigatoriedade de custeio.

A legislação aplicável e jurisprudência do STJ respaldam a cobertura apenas para procedimentos que demonstrem eficácia no caso específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O rol da ANS é exemplificativo, admitindo-se cobertura de tratamentos fora do rol quando justificada sua eficácia para o caso específico.

Tratamentos prescritos por profissional de saúde devem ser analisados à luz das evidências científicas e do quadro clínico individual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa ANS nº 539/2022; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.008.283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.128.830/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária movida por M.E.C.F, menor impúbere representada por seu genitor, deferiu a tutela de urgência, determinando que a requerida autorize ou custeie os tratamentos descritos no laudo médico anexado junto à peça vestibular.

Em suas razões recursais, sustenta a Unimed Vitória, em breve síntese, que a Agravante não se recusa a prestar tratamento, somente não concorda em custear aqueles procedimentos que não estão contemplados no Rol de Eventos e Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por não possuírem cobertura contratual, notadamente, o tratamento da fisioterapia método “Cuevas Medek Exercises”, o qual é ofertado pela referida clínica de maneira também particular. Aduz que não há referência ao método fisioterapia motora Cuevas Medek Exercises, fisioterapia pediasuit, fisioterapia motora Cuevas Medek modalidade intensiva, equoterapia, hidroterapia e terapia ABA para o caso em comento.

Afirma existir e colacionar Parecer Técnico Emitido pela ANS, nº 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, o qual exclui dos procedimentos mínimos obrigatórios a equoterapia, hidroterapia e therasuit/pediasuit. Sustenta ainda, que a terapia pediasuit detém caráter experimental, bem como, demanda o uso de próteses, órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei 9.656/98), o que expressamente exclui sua cobertura.

Também declara a agravante que, em relação à Terapia ABA prescrita, à luz da legislação aplicável ao caso em comento, métodos e técnicas só constam no rol para portadores de Transtorno do Espectro Autista – TEA, o que conforme laudo, não é o caso da autora, de acordo com a Resolução Normativa ANS nº 539 de 23de junho de 2022.

Por fim, relata que as terapias foram indicadas por médico não credenciado, que não possuem superioridade às terapias convencionais disponibilizadas, além de não haver urgência ou perigo de demora a amparar a tutela provisória deferida na instância primeva

Decisão deferindo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal – evento 7400941.

Decorrido o prazo dos agravados sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ao evento 9568531 opinando pelo desprovimento do recurso.

A despeito da recomendação da PGJ, mantenho a conclusão externada em meu pronunciamento primevo de que a parte agravada não demonstrou probabilidade do direito, ao menos em relação aos pedidos formulados de autorização para realização da fisioterapia motora pelo método pediasuit e a hidroterapia, pelos fundamentos a seguir. Vejamos:

Na hipótese, a recorrida Maria Eduarda, menor atualmente com 5 (cinco) anos de idade, é dependente de seu genitor e beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante, e foi diagnosticada com
paralisia cerebral diplégica
,
tetraplegia espástica
,
encefalopatia
hipóxico-hisquêmica crônica,
epilepsia
secundárias à leucomalácia periventricular, e
transtornos globais de desenvolvimento
, conforme relatórios médicos e laudos anexos aos autos de origem, e ajuizou a demanda referência deste agravo por necessitar da autorização e custeio dos seguintes tratamentos prescritos por seus médicos:

Fonoaudiologia ABA + motricidade Orofacial 2 sessões por semana;

Terapia Ocupacional ABA 2 sessões por semana;

Psicopedagogia ABA 2 sessões por semana;

Fisioterapia motora pelo método Cuevas Medek (CME), 3 sessões por semana;

Fisioterapia motora pelo método Cuevas Medek em modalidade intensiva (20 sessões em modalidade intensiva, divididas em 2 semanas, 4x por ano);

Fisioterapia Motora Método Pediasuit 3x na semana;

Equoterapia 1x na semana;

Hidroterapia 1x na semana.

Discute-se nos autos o dever da operadora do plano de saúde em custear as sessões de tratamento multidisciplinar para o beneficiário com diversos diagnósticos, incluindo, de
transtornos globais do desenvolvimento
(CID 10-F84.8), na forma do circunstanciado laudo médico juntado ao Id origem 35582699.

Primeiramente, acerca das terapias ABA, a ANS editou a RN ANS 539 em junho de 2022 determinando a “
cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de
transtornos globais do desenvolvimento
, incluindo o transtorno do espectro autista, sendo que a operadora deverá oferecer atendimento por prestador
apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
”
(art3º que alterou o §4º do art. 6º da RN 465/2021), mas em seguida esclareceu a ANS mediante Parecer Técnico 25/2022, publicado em 19.08.2022, que equoterapia, hidroterapia e terapias com utilização de vestes especiais (“suits”) não possuiriam cobertura obrigatória.

Posteriormente, ainda no âmbito regulatório, foi editada a RN ANS 541/2022, que revogou as diretrizes de utilização - DUT da cobertura de sessões de terapia com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, excluindo, portanto, a limitação de número de sessões anteriormente vigente.

Pouco tempo depois, em setembro, sobreveio a Lei n. 14.454/2022, que, essencialmente, teve o propósito de restabelecer o entendimento pelo caráter exemplificativo do rol da ANS, embora com temperamentos, in verbis:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Art. 2º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

(...)

"Art. 10. omissis

§4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Observa-se, portanto, que a cobertura de terapia multidisciplinar para o quadro do infante encontra amparo nas normas regulatórias, inexistindo dúvidas de que compete ao plano de saúde a autorização e custeio ao agravado das terapias prescritas aplicadas em ABA, até mesmo em razão de sua notória eficácia científica ao quadro da infante.

Quanto à
equoterapia
, a corte de cidadania já considerou que, "
Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, "o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica
" (REsp n. 2.049.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023), e foram colacionados laudos de fisioterapeuta, neurologista e neurologista pediátrico aos autos originais, a permitir, por ora, a cobertura da referida técnica. Aliás, nesse sentido ainda:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES INCLUINDO
EQUOTERAPIA. SESSÕES ILIMITADAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS FORA DA REDE CREDENCIADA. EXCEÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 04/02/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/11/2021 e concluso ao gabinete em 04/07/2022. 2.
O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir as terapias multidisciplinares prescritas para o beneficiário portador de síndrome de Down, sem limites de sessões, com os profissionais escolhidos pela família, fora da rede credenciada
. 3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. 4.
Segundo a diretriz da ANS, o fato de a síndrome de Down não estar enquadrada na CID F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que
apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento
.
5. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual
reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.
6. A obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022. 7.
Hipótese em que o beneficiário, portador de síndrome de Down, faz jus à cobertura das terapias multidisciplinares prescritas para seu tratamento, em número ilimitado de sessões,

sendo-lhe garantido atendimento fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador apto da rede credenciada.
8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 2.008.283/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.).

A exceção ficaria a cargo do método de fisioterapia
pediasuit
e hidroterapia
.

Em relação à
hidroterapia
, alega a operadora agravante que tal procedimento não possui comprovada superioridade frente aos demais procedimentos fisioterápicos por ela disponibilizados, afirmação que encontra chancela em notas técnicas do e-NatJus
1
. Outrossim, em seu Parecer já citado, a ANS exclui a referida técnica da cobertura obrigatória em virtude das características diferenciadas de materiais, instrumentais e infraestrutura de porte, a distanciar tal abordagem dos manejos, métodos e técnicas passíveis de serem realizados em consultório, de forma ambulatorial.

Assim, se faz necessária a presença de justificativa técnica a demonstrar a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico para a escolha do referido procedimento, o que não observo, por ora, nos autos, haja vista inexistir os motivos que levaram o médico neuropediatra a prescrever a hidroterapia para Maria Eduarda.

Acerca do
pediasuit
, tanto a Terceira (de forma majoritária), quanto a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit. Cito: (AgInt no REsp n. 2.087.821/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.); (AgInt no AREsp n. 2.128.830/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.), isso porque não há amparo legal para a pretensão de cobertura dos equipamentos necessários para a terapia PediaSuit, pois, nos termos do art. 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, não há obrigatoriedade legal de cobertura de “próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico”.

Além disso, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998,
expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental
, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.128.830/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.); e segundo a jurisprudência mais atualizada do c.STJ: “
O Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como
intervenções experimentais
" (AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022). (AgInt no REsp n. 2.087.821/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Ademais, assim como em relação à hidroterapia, na hipótese, verifico nos autos referência que o Pediasuit é recomendado de forma
não circunstanciada
ou fundamentada.

Muito diferente, por exemplo, do método aplicado à fisioterapia motora
Cuevas Medeck Exercise.
De acordo com o que consta registrado no julgamento do AgInt no REsp n. 1.979.069/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022, tal método não detém eficácia científica demonstrada, nem superioridade frente às demais técnicas, in verbis:

“Quanto ao Método Cuevas Medek Exercises (CME), a Nota Técnica n. 49.095, elaborada pelo NAT-JUS/PR, em 12/10/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, conclui que
não há evidência científica a justificar a sua prescrição e que
: a) "Considerando os efeitos do Método CME, as evidências científicas são restritas, com um número extremamente limitado de artigos publicados (pesquisas realizadas nas principais bases de dados MEDLINE via PubMed, SciELO e LILACS)"
; b) "A ABRAFIN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL) emitiu parecer em que "
não pode afirmar que o Método possa resultar em efeitos superiores, semelhantes ou inferiores aos demais recursos cinesioterapêuticos da área de fisioterapia neurofuncional na criança e na adolescência.
" No mesmo diapasão, é a também recente nota técnica n. 48.074, elaborada pelo NAT-JUS/RS, em 13/10/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, com conclusão desfavorável, assentando que "as poucas evidências científicas até o presente momento, em relação ao método Cuevas Medeck, são de pouca consistência científica, não se podendo chegar a conclusão sobre real eficácia e não há estudos comparativos com as terapias ditas padrão".

Lado outro, o laudo fisioterápico juntado ao evento origem 35582691 é extremamente
fundamentado
e técnico
,
e explica com detalhes o que levou à prescrição do método Cuevas Medeck, ao que resumo que a indicação considerou diversos aspectos, desde o grave e singular quadro do infante, as contraindicações a qualquer quadro, os resultados que a profissional já obteve com a terapia, e o relato de que as terapias já realizadas pela agravada foram insuficientes ao seu quadro – que tende a se agravar.

Dessa forma, ainda que não haja ainda consideráveis evidências científicas quanto a utilização do método Cuevas Medeck, ao menos na hipótese, restou justificada tecnicamente a sua imprescindibilidade da técnica, o que entendo deva prevalecer, ao menos nesta superficial cognição, até melhor instrução processual.

Todavia, reitero, como ainda não há, por ora, nenhuma justificativa para a prescrição da hidroterapia e do pediasuit, considerando, a um, que tais terapias não detêm cobertura obrigatória pelos motivos expostos supra, e a dois, até mesmo pelas diversas fisioterapias motoras de grande intensidade que foram prescritas e cuja autorização está sendo mantida, deve a determinação de cobertura obrigatória e custeio atinentes a tais terapias pelo plano de saúde ser revogada, ausente a probabilidade do direito (art. 300, CPC), sem prejuízo que, após instrução processual, a parte obtenha êxito em justificar a escolha e eficácia dessas terapias para o quadro da infante à luz das evidências científicas.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, e reformo parcialmente a decisão agravada, exclusivamente, para afastar o comando que determinou a obrigatoriedade de autorizar e custear a Fisioterapia Motora Método Pediasuit e a hidroterapia, mantendo os demais termos inalterados.

É como voto.

1
Nota Técnica nº 19854 de 20.10.2020: “Tecnologia: Hidroterapia Conclusão Justificada: Não favorável Conclusão: Embora a hidroterapia seja um recurso útil para tratamento de reabilitação de pacientes com sintomas neuromotores,
esta não apresenta necessária superioridade às técnicas de fisioterapia de solo. Os objetivos terapêuticos pretendidos,
como a melhora do tônus muscular e da amplitude dos movimentos,
podem ser alcançados pelas técnicas convencionais da fisioterapia, sem impor prejuízo terapêutico.
destaca-se que a autora já encontra-se em terapia de reabilitação, participando de sessões de fisioterapia e pilates regularmente”. <
https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&token=nt:19854:1603717567:04ecfd98f5cab6442108f7bd8ec5e72c9d1d01a5787b8a3b1419f64660fbd0a9
>. Acesso em 22.02.2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.